Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-89.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a discorrer sobre temas absolutamente diversos daqueles que constituíram as razões do decreto de procedência da ação. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença e se limitam a discorrer sobre temas absolutamente diversos daqueles que constituíram as razões do decreto de procedência da ação. Recurso que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e II, do Código de Processo Civil. Apelo que não se insurge frontalmente contra a r. decisão de Primeira Instância. Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada. Apelação não conhecida.